Tribunal: TCU
Processo: 005.727/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Pedido de Reexame, em processo de aposentadoria, interposto por Júlio César Versiani Teixeira contra acórdão que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do recorrente, negando-lhe registro, em razão do pagamento de rubrica referente à unidade de referência padrão (URP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 733/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e ao órgão de origem.